Tribunal: TJDFT
Processo: 0706678-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Jairo Anderson da Silva Barros em face da decisão que, nos autos da ação de segurança que impetrara em face de ato praticado pelo Comandante Geral de Polícia Militar do Distrito Federal, consubstanciado no ato administrativo praticado pelo impetrado que, baseado no decidido pelo Conselho de Disciplina da Polícia Militar do Distrito Federal, o excluíra das fileiras da Corporação Militar, indeferira a liminar que reclamara almejando sua reintegração ao cargo de 2o Sargento, com o restabelecimento do pagamento dos proventos de reforma a que fazia jus. Inconformado com o provimento negativo da liminar de segurança, objetiva o agravante, em sede de antecipação de tutela recursal, sua contemplação com o provimento antecipatório que originalmente reclamara, e, ao final, sua confirmação e a consequente desconstituição da decisão devolvida a reexame. Como fundamentos da pretensão reformatória, argumentara, em suma, que fora incorporado às fileiras da Polícia Militar do Distrito Federal no ano de 1993. Sustentara que, após a ocorrência havida durante sua vida funcional, datada de 24.05.2012, fora instaurada ação penal em seu desfavor e, em consonância com a sentença originária do Juízo da Auditoria Militar do Distrito Federal, fora condenado pela prática do crime previsto no artigo 343 do Código Penal Militar, sendo-lhe cominada pena de reclusão de 2 (dois) anos a ser cumprida em regime aberto, de modo que fizera jus à suspensão condicional da pena. Assinalara que, após o julgamento penal, o Conselho de Disciplina da PMDF deflagrara procedimento administrativo e, durante o itinerário procedimental, ingressara na inatividade, na condição de reformado, em 22.10.2019. Informara que, após a conclusão dos trabalhos do Conselho de Disciplina, fora considerado culpado e incapaz de permanecer nas fileiras da Corporação como inativo, a bem da disciplina, culminando com sua exclusão, da qual fora cientificado em 03 de maio de 2021. Defendera que, “ainda que tenha sido regular o procedimento administrativo que culminou na sua exclusão dos quadros da Polícia Militar[1]”, a decisão de exclusão da Corporação “se mostrou completamente desarrazoada, contrariando o princípio da proporcionalidade[2]”. Destacara a legitimidade da atuação do Poder Judiciário quando o ato administrativo impugnado ressoar desproporcional e arbitrário, como ocorre na hipótese. Pontuara que, durante o todo período de inserção na carreira militar, recebera 27 (vinte e sete) elogios, ficando patente que possui compostura e excelente apresentação pessoal. Mencionara que, conquanto tenha recebido três punições disciplinares, perante seu registro funcional era classificado como detentor de bom comportamento. Pontificara que, nesse contexto, não se afere violação à honra pessoal, ao pundonor militar e ao decoro da classe, padecendo de ilegitimidade o ato de exclusão das fileiras da Corporação. Acentuara que a decisão administrativa guerreada ostenta caráter meramente subjetivo e desconsiderara seus registros profissionais, pois os elogios que recebera atestam o seu alto grau de profissionalismo e comportamento ético perante a Corporação. Asseverara que sua conduta profissional sempre fora pautada pelo decoro com sua classe e pela ética. Acrescera que a condenação penal que lhe fora debitada – 2 (dois) anos de reclusão em regime aberto –, cuja execução restara suspensa, não enseja a sua exclusão das fileiras da Corporação Militar, afigurando-se exacerbada. Apontara a independência entre as esferas penal e administrativa, não sobejando que a condenação penal sirva de lastro para sua exclusão dos quadros da Polícia Militar do Distrito Federal. Consignara, demais disso, o caráter perpétuo da pena que lhe fora debitada, pois, diante da sua idade, dificilmente conseguirá reinserir-se no mercado de trabalho. Salientara que as decisões do Conselho de Disciplina da Polícia Militar do Distrito Federal devem observar os princípios que norteiam a atividade administrativa notadamente o da proporcionalidade. Afirmara a ilegalidade da sentença penal, porquanto não praticara com dolo o tipo penal que lhe fora imputado. Esclarecera que, na data de sua exclusão das fileiras da Corporação Militar, já encontrava-se reformado em razão da enfermidade que o acometera, de modo que não poderia causar qualquer prejuízo ao serviço militar. Registrara que a exclusão da tropa constituíra medida desproporcional à gravidade da conduta praticada, considerando que já havia sido punido criminalmente. Alegara que, mesmo diante desses fatos, a medida de urgência que postulara fora rejeitada pelo provimento guerreado, o que não afigura-se escorreito. Ressaltara que, desse modo, somente lhe restara o duplo grau de jurisdição como forma de ter acolhida a pretensão que formulara. Realçara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento está devidamente aparelhado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Jairo Anderson da Silva Barros em face da decisão que, nos autos da ação de segurança que impetrara em face de ato praticado pelo Comandante Geral de Polícia Militar do Distrito Federal, consubstanciado no ato administrativo praticado pelo impetrado que, baseado no decidido pelo Conselho de Disciplina da Polícia Militar do Distrito Federal, o excluíra das fileiras da Corporação Militar, indeferira a liminar que reclamara almejando sua reintegração ao cargo de 2o Sargento, com o restabelecimento do pagamento dos proventos de reforma a que fazia jus. Inconformado com o provimento negativo da liminar de segurança, objetiva o agravante, em sede de antecipação de tutela recursal, sua contemplação com o provimento antecipatório que originalmente reclamara, e, ao final, sua confirmação e a consequente desconstituição da decisão devolvida a reexame. Do alinhado, apreende-se que o objeto deste agravo circunscreve-se à verificação dos requisitos elegidos pela Lei do Mandado de Segurança (Lei Ordinária no. 12.016/09 - LMS) para concessão do provimento liminar no caso concreto, em que se faz controvertida a suposta prática de ato abusivo ou ilegal pela autoridade apontada coatora, consubstanciado na exclusão do agravante das fileiras da Corporação Militar após ser condenado na esfera penal e encontra-se na inatividade. Esse ato fora editado sob o fundamento de que, diante da condenação penal transitada em julgado, restara fulminada a boa reputação do militar, com depreciação direta de sua idoneidade moral e implicação de sua honra pessoal, com repercussão na Corporação e na sociedade local, por atentar frontalmente contra o pundonor militar e o decoro da classe[3]. Assim pontuada a matéria controversa, sobeja considerar que, no momento, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação esposada na tese mandamental, não se fazem presentes os requisitos necessários à concessão da liminar de segurança reclamada e acertadamente refutada pela decisão agravada. Como cediço, mandado de segurança destina-se a tutela direito líquido e certo afetado por ato ilegal de autoridade, devendo a ilegalidade derivar de prova pré-constituída impassível de controvérsia, pois do contrário não subsistirá os pressupostos inerentes à ação mandamental. Assim é que, encerrando tutela antecipada da prestação almejada, são requisitos concomitantes da concessão de medida liminar no ambiente do mandado de segurança a relevância do fundamento e o risco de ineficácia do provimento mandamental, que se traduzem classicamente na fumus boni iuris e no periculum in mora. Ademais, consoante pontuado, deve a alegação de violação a direito líquido e certo vir aparelhada em prova pré-constituída. Nesse passo, enfrentar a legitimidade da decisão arrostada, no tocante à presença dos pressupostos que autorizam a tutela de urgência na ação de segurança desafia precisamente encontrar, nos fundamentos fático-jurídicos que aparelham a pretensão mandamental, a relevância dos argumentos da impetração e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação a quem, alfim, consagre-se titular do direito, conforme orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “A teor do art. 7o., III da Lei 12.016/09, a concessão de medida liminar em MS requer a presença concomitante de dois pressupostos autorizadores: (a) a relevância dos argumentos da impetração e (b) que do ato impugnado possa resultar a ineficácia da ordem judicial, caso concedida ao final.” (AgRg no MS 17.526/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/05/2012, DJe 16/05/2012) “O deferimento de tutela liminar pressupõe o adimplemento conjunto de dois requisitos, a saber: a probabilidade de êxito na demanda após cognição exauriente e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação a quem, ao fim, sagre-se titular do direito. Isto na forma do que dispõe o art. 7o, inc. III, da Lei n. 12.016/09.” (AgRg no MS 18.229/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/04/2012, DJe 18/04/2012) “A concessão de liminar em mandado de segurança está condicionada à presença concomitante de seus dois pressupostos autorizadores, quais sejam, o periculum in mora e o fumus boni iuris (relevância do fundamento da impetração).” (AgRg no MS 15.859/DF, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/04/2011, DJe 06/05/2011) “A concessão de medida liminar no âmbito do writ of mandamus pressupõe o atendimento dos requisitos constantes do artigo 7o, inciso III, da Lei n. 12.016/09, quais sejam, se há relevância no fundamento invocado e se do ato impugnado pode resultar a ineficácia da medida, caso seja deferida apenas ao final, o que implica, de todo o modo, sindicar acerca do fumus boni iuris e do periculum in mora. Precedentes: AgRg no MS 15.001/DF, Relator Ministro Gilson Dipp, Terceira Seção, DJ de 17/3/2011; AgRg na RCDESP no MS 15.267/DF, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 1/2/2011;” (AgRg no MS 16.075/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/04/2011, DJe 04/05/2011) “A concessão de liminar, em sede de Mandado de Segurança, reclama a demonstração do periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional, bem como a caracterização do fumus boni juris, consistente na plausibilidade do direito alegado, qual seja, o direito líquido e certo comprovado de plano e amparável na via mandamental, a teor do que dispõe o art. 7o, inciso III, da Lei 12.016/2009.” (AgRg na RCDESP no MS 15267/DF, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/11/2010, DJe 01/02/2011) Assim é que, a par dos requisitos que autorizam a concessão da liminar de segurança, e, conforme pontuado, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, não se verifica no caso em tela a presença dos pressupostos legais, ensejando que a decisão arrostada seja mantida incólume, ao menos até a análise do agravo pelo colegiado, pois ausente prova pré-constituída apta a conferir certeza ao direito invocado. Ora, o agravante não imputara qualquer ilegalidade ao procedimento administrativo instaurado em seu desfavor pela Comissão de Disciplina da Polícia Militar. Com efeito, seu inconformismo fora lastreado na alegação de desproporcionalidade da pena de exclusão das fileiras da corporação militar, ao argumento de que a condenação penal que lhe fora debitada fora ínfima – dois anos de reclusão em regime aberto, o que lhe autorizara a concessão do benefício da suspensão condicional da pena –, e, demais disso, já encontra-se reformado e, portanto, na inatividade, de modo que sua permanência na corporação não ensejaria qualquer prejuízo ao serviço militar. Do cotejo dos elementos que guarnecem os autos sobeja a certeza de que o agravante fora incorporado às fileiras da Polícia Militar do Distrito ainda nos idos de 1993, porquanto lograra aprovação em concurso público para provimento do cargo de sargento. Afere-se, outrossim, que o Ministério Público do Distrito Federal denunciara-o como incurso na pena do artigo 343, do Código Penal Militar, decorrente da prática de denunciação caluniosa, ocorrida no dia 24.05.2012, contra oficial de patente inferior. A pretensão punitiva fora acolhida e o agravante fora condenado à pena de 2 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto[4]. Após o trânsito em julgado da condenação penal, o Comandante Geral da Polícia Militar do Distrito Federal instaurara Conselho de Disciplina em desfavor do agravante em 04.04.2019[5]. Durante o curso do procedimento disciplinar, o agravante fora reformado, passando à inatividade com proventos proporcionais ao tempo de serviço, como se infere da Portaria que ora se reproduz[6]: “PORTARIA No 532, DE 16 DE OUTUBRO DE 2019 O COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 3o, do Decreto no7.165, de 29 de abril de 2010, e considerando o que consta no Processo no 0054-000905/2019-84, resolve REFORMAR, ex oficio o 1o Sargento QPPMC JAIRO ANDERSO DA SILVA BARROS, - Matrícula 20.126-6, da Policia Militar do Distrito Federal, com proventos proporcionais relativos ao seu tempo de serviço, nos termos dos artigos 87, inciso II, 96, inciso V, da Lei no 7.289 de 18 de dezembro de 1984, combinado com os artigos 20, §§ 1o, incisos II, 4o, 25 da Lei no 10.486, de 04 de julho de 2002 e artigo 115 da Lei no 12.086 de 16 de novembro de 2009, por ter sido julgado incapaz, definitivamente para o serviço policial militar.” Posteriormente, fora proferida decisão que, considerando o agravante incapaz de permanecer na condição de inativo da Corporação, excluíra-o das fileiras militar, sob o fundamento de que, diante da condenação penal transitada em julgado, restara fulminada a boa reputação do militar, com depreciação direta de sua idoneidade moral e implicação de sua honra pessoal, com repercussão na Corporação e na sociedade local, por atentar frontalmente contra o pundonor militar e o decoro da classe. Confira-se[7]: “(...) Nos autos deste Conselho de Disciplina, a culpa do acusado já se encontra predefinida em face do trânsito em julgado do decreto condenatório supracitado. Nos termos da sentença datada de 25/10/2017, a Auditoria Militar do DF condenou o acusado nas penas do art. 343 do CPM, a 02 anos de reclusão, em regime aberto, concedendo a suspensão condicional da pena, por igual período, mediante condições fixadas na sentença condenatória, que transitou em julgado para o Ministério Público em 30/10/2017 e, para a Defesa, em 08/11/2017. A sentença penal condenatória faz coisa julgada para a administração pública em geral, no que tange ao fato núcleo ensejador da pena, tendo projeção sobre o campo administrativo disciplinar. Portanto, restou incontroverso que o acusado é CULPADO das imputações contidas no Libelo. Nessa medida, não se sustenta a rediscussão dos fatos já constituídos definitivamente no âmbito do processo criminal. Com efeito, no presente caso, não cabe a esta instância ético-disciplinar apreciar questões relativas à materialidade e autoria, tampouco apreciar eventuais excludentes de ilicitude, tipicidade, culpabilidade ou punibilidade. Seguem nessa mesma direção as lições do prestigiado doutrinador José Armando da Costa, para quem há coisa julgada no fato debatido e consolidado definitivamente no processo penal, com respeito ao devido processo legal, ampla defesa e contraditório, tomando-se indiscutível em outra esfera. Inclusive o TJDFT teve a oportunidade de lançar o mesmo entendimento no âmbito do Processo no 2003.01.1.018790-2. (...) Insta repisar que o acusado está sendo submetido a Conselho de Disciplina em virtude de condenação criminal transitada em julgado. Dessa forma, na análise de sua capacidade de permanência nesta Corporação, deverá ser examinado o contido na alínea ‘b’ do art. 12 da Lei no 6.477/1977, verbis: b) no caso do item IlI, do artigo 2°, desta Lei, levados em consideração os preceitos de aplicação de pena previstos no Código Penal Militar, está, ou não, incapaz de permanecer na ativa ou na situação em que se encontra na inatividade. Com efeito, constata-se clara ofensa a ‘honra pessoal’, ao "pundonor militar" e ao ‘decoro da classe’, pois o acusado, com as ações que praticou, evidentemente deixou de pautar sua conduta como a de um profissional correto e com alto padrão de comportamento ético exigido pelas normas aplicáveis aos integrantes da PMDF. Nesse sentido, vale destacar as seguintes normas, verbis: Regulamento Disciplinar do Exército, aplicado à PMDF: Art. 6° Para efeito deste Regulamento, deve-se, ainda, considerar: 1- honra pessoal: sentimento de dignidade própria, como o apreço e o respeito de que é objeto ou se toma merecedor o militar, perante seus superiores, pares e subordinados; lI - pundonor militar: dever de o militar pautar a sua conduta como a de um profissional correto. Exige dele, em qualquer ocasião, alto padrão de comportamento ético que refletirá no seu desempenho perante a Instituição a que serve e no grau de respeito que lhe é devido; e Ili - decoro da classe: valor moral e social da Instituição. Ele representa o conceito social dos militares que a compõem e não subsiste sem esse. (...) Nessa toada, vale dizer que, com a condenação imposta ao acusado, conforme demonstrado no corpo dos autos, restou abalado o conceito social e moral desta nobre Corporação, visto que operou na contramão do juramento citado acima. No mesmo sentido, com a condenação definitiva por crime de denunciação caluniosa em desfavor de outros policiais militares, incidiu em conduta que fere frontalmente os preceitos basilares da caserna e horroriza a opinião pública, prestando ignominioso desserviço à esta Corporação e também à comunidade que lhe cabe servir, constituindo conduta desonrosa e, no entender deste colegiado, incompatível com a profissão policial militar. (...) No entanto, verifica-se que a condenação criminal per si denota convencimento na esfera judicial a respeito da condição mental do acusado, no que se entendeu que o acusado se encontrava hígido e consciente de seus atos quando neles incorreu. Ademais, em relação às respostas aos quesitos formulados pelo Conselho de Disciplina (fl. 91), sinalizaram que o acusado também se encontrava hígido, consciente e apto para responder por seus atos perante este Conselho. (...) Projetando a apreciação cabível sobre o cerne da questão, insta ressaltar que a ação que levou à condenação do acusado e ensejou a instauração do presente Conselho de Disciplina, em última análise, demonstrou por parte do acusado deslealdade aos companheiros de farda, bem como grave falta com a verdade em relação a assunto de serviço, ainda expondo indevidamente a Corporação ao descrédito em relação ao profissionalismo e preparo técnico de seus quadros, ao sugerir a utilização de meios ilegais para solução ou manipulação circunstancial de ocorrências policiais. (...) Ante o cenário e regramento supracitados, tem-se como fulminada a boa reputação do acusado, com depreciação direta de sua idoneidade moral e implicação de sua honra pessoal, com repercussão tanto dentro da Corporação como perante a sociedade local, por atentar frontalmente contra o pundonor militar e o decoro da classe. Portanto, o acusado imiscuiu-se em condutas desviantes e condenáveis sob diversos aspectos, doravante despindo-se da boa fama e da credibilidade intrínsecas ao verdadeiro policial militar, as quais são também necessárias para se envergar fardamento e manter as demais prerrogativas desta caserna com honradez e dignidade. Em remate, vale destacar que o princípio da proporcionalidade tem o escopo de coibir excessos desarrazoados, por meio da aferição da compatibilidade entre os meios e os fins da atuação administrativa. Diante dessa adequação, verifica-se que a exclusão do acusado das fileiras da Corporação é medida que se impõe, uma vez que sua conduta delitiva culminou numa sentença penal condenatória definitiva, merecendo, em contrapartida, pronta resposta desta Administração Militar, na forma de afastá-lo definitivamente desta Força Pública ~ Distrital, em defesa dos pilares institucionais da PMDF. (...) IV – CONCLUSÃO Ante todo o exposto, pelo constante nos autos e com esteio nos fundamentos tático-jurídicos supracitados, este Conselho decide: 1) Com fulcro no artigo 12, § 1°, letra ‘b’ da Lei n° 6.477/1977, depois de apurada análise do conjunto probatório, que o 1° SGT Ref JAIRO ANDERSON DA SILVA BARROS, Mat 20.128/6, é, por UNANIMIDADE de votos, INCAPAZ de permanecer na condição de inativo desta Corporação” Consignadas essas observações ilustrativas, incialmente deve ser registrado que o fato de o agravante encontrar-se reformado não traduz óbice à sua exclusão das fileiras da corporação. Na espécie, observa-se que o reconhecimento de culpa e inviabilidade de permanecer nas fileiras da corporação supedaneara-se no artigo 12, §1o, alínea ‘b’ da Lei no 6.477/77. Esse diploma legislativo, de sua parte, veicula expressa previsão de aplicabilidade de suas disposições aos militares em inatividade, consoante ressai evidenciado da literalidade de seu artigo 1o, parágrafo único, in litteris: “Art. 1o - O Conselho de Disciplina é destinado a julgar da incapacidade do Aspirante-a-Oficial PM ou BM e das demais praças da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal com estabilidade assegurada, para permanecerem na ativa, criando-lhes, ao mesmo tempo, condições para se defenderem. Parágrafo único - O Conselho de Disciplina pode, também, ser aplicado ao Aspirante-a-Oficial PM ou BM e às demais praças da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, da reserva remunerada ou reformados, presumivelmente incapazes de permanecerem na situação de inatividade em que se encontram.” Sob esse espectro, existindo expressa previsão de submissão ao Conselho de Disciplina do órgão militar quanto aos integrantes da reserva remunerada ou reformados, inviável arredar-se da expressa previsão legal. Esse é o posicionamento adotado por esta egrégia Casa de Justiça, consoante se apreende do seguinte julgado: “CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. EXCLUSÃO DAS FILEIRAS DA CORPORAÇÃO. PRÁTICA DE CRIME DOLOSO. ESTELIONATO E CORRUPÇÃO PASSIVA. INSTAURAÇÃO DE CONSELHO DE DISCIPLINA. LEI No 6.477/77. PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL. AUSÊNCIA DE MENÇÃO EXPRESSA AO ARTIGO 2o, INCISO III, DA LEI 6.477/77 NO PARECER CONCLUSIVO. ERRO MATERIAL. ANÁLISE CONJUNTA DA FUNDAMENTAÇÃO. POLICIAL REFORMADO. VIOLAÇÃO AO DIREITO ADQUIRIDO E AOS PRINCÍPOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do artigo 2o, inciso III c/c artigo 17, caput, ambos da Lei no 6.477/77, nas hipóteses de instauração de Conselho de Disciplina com base na prática de crime doloso por militar, o prazo prescricional é de 06 (seis) anos contados do trânsito em julgado da sentença condenatória. 2. O fato de a conclusão do Conselho de Disciplina não ter feito menção expressa ao artigo 2o, Inciso III, da Lei no 6.477/77, não implica na absolvição do militar quanto aos fatos que ensejaram sua instauração com base no referido dispositivo, notadamente quando se puder aferir, pela análise da fundamentação do parecer, que o conselho entendeu como correta sua condenação na justiça militar pelos crimes de estelionato e corrupção passiva. 3. Na linha da jurisprudência sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça é possível a aplicação da penalidade de exclusão das fileiras ao policial militar reformado, desde que prevista em legislação especial, não havendo que se falar na incidência da Súmula n° 56 do STF, tampouco em violação ao direito adquirido. 4. Não configura ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade a decisão proferida por Conselho de Disciplina que aplica a pena de exclusão do policial militar das fileiras da corporação, pela prática de crimes militares com condenação transitada em julgado na justiça competente, notadamente quando observados os princípios do contraditório e ampla defesa. 5. Recurso não provido.” (Acórdão no 865804, 20130111350962APC, Relator: CRUZ MACEDO, Revisor: FERNANDO HABIBE, 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/05/2015, Publicado no DJE: 19/05/2015. Pág.: 258) Destarte, não subsiste o óbice invocado pelo agravante à sua exclusão das fileiras da corporação militar ante o fato de encontrar-se reformado, diante da previsão legislativa individualizada. A par dessa premissa, da análise pormenorizada dos elementos que lastreiam os autos resta inexorável, ao menos nessa análise perfunctória, que o ato administrativo arrostado reveste-se de plena legalidade e legitimidade, pois, além de ter observado todos os requisitos legais, emanara do órgão administrativo competente e fora editado de acordo com a legislação de regência, além de terem sido observados os princípios constitucionais da ampla defesa e contraditório, assim como da proporcionalidade na aplicação da sanção, conforme restará demonstrado a seguir. Conforme pontuado, não imputara o agravante nulidade ao procedimento administrativo que ensejara a sua exclusão da corporação militar, restando incontroversa a higidez do procedimento administrativo. A pretensão que formulara o agravante fora lastreada no argumento de que a conclusão adotada pelo Conselho Disciplinar fora injusta, demandando a desconstituição do ato de exclusão das fileiras da Polícia Militar. Ocorre que não afigura-se possível ao Judiciário adentrar aos critérios de avaliação utilizados pela administração, imiscuindo-se no próprio mérito do ato administrativo, e examinar a razoabilidade da exclusão. De acordo com o entendimento já estratificado no seio da doutrina e da jurisprudência, não está afeto ao Judiciário o controle do mérito de ato administrativo. Compete-lhe exclusivamente resguardar e velar pelos aspectos formais do ato de forma a ser resguardada sua legalidade, o que implica, inclusive, a aferição se guarda subserviência ao legalmente regrado, em se tratando de exclusão da Corporação Militar da Polícia Militar distrital, pois ato vinculado. Deflui do aduzido, então, que, sendo a exclusão de policial militar das fileiras da Corporação um ato vinculado, tendo sido legitimada pela própria administração, somente pode ser anulada se efetivamente houver algum vício insanável, o que, na hipótese dos autos, seria a demonstração da ausência da prática de ilícito penal. Diante dessa moldura, aludido ato administrativo, que supedaneara o ato de exclusão, somente é passível de ser afastado sob a ótica da prática de vício no motivo do ato administrativo. Comentando sobre a possibilidade de invalidação do ato administrativo diante da existência de vício de motivo, José dos Santos Carvalho Filho[8] ensina que: “A teoria dos motivos determinantes baseia-se no princípio de que o motivo do ato administrativo deve sempre guardar compatibilidade com a situação de fato que gerou a manifestação da vontade. E não se afigura estranho que se chegue a essa conclusão: se o motivo se conceitua como a própria situação de fato que impele a vontade do administrador, a inexistência dessa situação provoca a invalidação do ato. Tais motivos é que determinam e justificam a realização do ato, e, por isso mesmo, deve haver perfeita correspondência entre eles e a realidade. ... O ato administrativo pode ser ilegal porque os motivos alegados pelo autor não existiram, na realidade, ou não têm o caráter jurídico que o autor lhes emprestou: a ilegalidade por inexistência material ou jurídica dos motivos (considerada, ainda, erro de fato ou de direito.” Na hipótese, o agravante sequer invocara a existência de vícios de motivo na sanção que lhe fora cominada, cingindo-se a apontar que fora desproporcional se considerada a pequena gravidade do ilícito penal que incorrera. Não havendo qualquer ilegalidade no procedimento administrativo, não cabe ao Poder Judiciário incursionar sobre a discricionariedade conferida ao administrador para aplicação da sanção que entendera cabível, ainda mais quando lastreada na legislação pertinente. Assim, em tendo o agravante praticado conduta que ensejara sua submissão ao Conselho de Disciplinar, conforme já demonstrado acima, pois condenado à pena de reclusão de 02 (dois) anos, devia ser julgado de acordo com o objeto do processo, tal como fora feito. De outra parte, conforme emerge do artigo 87 da Lei no. 7.289/84[9], em tendo o policial militar cometido conduta passível de exclusão da Corporação, tem-se que a sanção imposta pela administração afigura-se, inclusive, como ato vinculado, e não discricionário. Daí emerge a constatação de que não houvera qualquer inobservância do princípio da correlação ou desrespeito aos motivos determinantes por parte da administração, posto que somente lhe era franqueada a opção de dar cumprimento ao estabelecido na lei, que, conforme pontuado, era a pena de exclusão, posto que não lhe fora dada nenhuma margem para atuação diversa, em se tratando da hipótese sob análise. Destarte, abstraído tal apontamento, cumpre registrar que a imputação dirigida ao agravante (denunciação caluniosa contra oficial de patente inferior) é de tamanha gravidade que justifica o enquadramento em “conduta irregular” ou “ato que afete a honra pessoal, o pundonor ou o decoro da classe’ e, consequentemente, a imposição da pena de exclusão. Deve ser registrado, a par da ausência de plausibilidade do direito invocado, que de qualquer forma não lhe pode ser assegurada a pretensão que formulara almejando sua reintegração ao cargo de Sargento, com o restabelecimento do pagamento dos proventos de reforma a que fazia jus, tendo em vista que a medida almejada é obstada pela irreversibilidade da prestação, porquanto exauriria inteiramente o objeto da tutela almejada. Sob essas premissas sobreleva registrar que a antecipação de tutela destinada à inclusão em folha de pagamento, reclassificação, extensão de vantagem remuneratória e/ou concessão de aumento a servidor público encontra obstáculo na legislação específica que disciplina a aplicação das medidas de urgência contra a Fazenda Pública, já que os efeitos perseguidos impactam imediatamente os cofres públicos e esgotam no todo ou em parte o objeto da ação, tornando inviável a repetição de eventuais vantagens concedidas diante da natureza que ostentam as verbas salariais, consoante se afere do disposto nos arts. 1o e 2o-B da Lei no 9.494/97, cuja expressão é a seguinte: “Art. 1o. Aplica-se à tutela antecipada prevista nos artigos 273 e 461 do Código de Processo Civil o disposto nos artigos 5o e seu parágrafo único e 7o da Lei no 4.348, de 26 de junho de 1964, no artigo 1o e seu § 4o da Lei no 5.021, de 9 de junho de 1966, e nos artigos 1o, 3o e 4o da Lei no 8.437, de 30 de junho de 1992.” “Art. 2o-B. A sentença que tenha por objeto a liberação de recurso, inclusão em folha de pagamento, reclassificação, equiparação, concessão de aumento ou extensão de vantagens a servidores da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, inclusive de suas autarquias e fundações, somente poderá ser executada após seu trânsito em julgado.” Aludida apreensão é corroborada pelo disposto no art. 1o, § 3o, da Lei 8.437/92, que dispõe o seguinte: “Art. 1o. Não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público, no procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que a providência semelhante não puder ser concedia em ações de mando de segurança, em virtude de vedação legal. ........................................................................................... § 3o Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação.” Do tratamento dispensado à matéria afere-se que, encerrando a tutela provisória pleiteada pelo agravante concessão de vantagem pecuniária e inclusão de folha de pagamento, à medida que sua reintegração às fileiras da Corporação Militar implicaria o restabelecimento no pagamento dos soldos que auferira, não pode ser concedida em sede de antecipação de tutela, pois enseja o exaurimento da tutela almejada, devendo ser preservada a regulação legal como tradução do devido processo legal e da segurança jurídica. Essas apreensões desqualificam o que alinhara, obstando a concessão do provimento antecipatório também sob essa ótica instrumental. Desses argumentos alinhados emerge, então, a constatação de que a medida liminar postulada pelo agravante, ao menos por ora, carece de sustentação. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, restando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo ativo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal reclamada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Expedida essa diligência, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Expirado esse interregno, colha-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 15 de março de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 33193888 - Págs. 7/8 (fls. 09/10). [2] - ID Num. 33193888 - Pág. 8 (fl. 10). [3] - ID Num. 114441361, p. 136 (fl. 303), Mandado de Segurança no 0700853-73.2022.8.07.0018. [4] - ID Num. 114441356 - Pág. 11/16 (fls. 37/42) – ação principal. [5] - ID Num. 114441356 - Pág. 3 (fl. 29) – ação principal. [6] - ID Num. 114441361 - Pág. 108 (fl. 275) – ação principal. [7] - ID Num. 114441361 - Pág. 129/137 (fls. 296/304) – ação principal. [8] - FILHO. José dos Santos Carvalho. Manual de Direito Administrativo. 24a edição, Editora Lúmen Júris, Rio de Janeiro: 2011, p. 109. [9] -Art 87. “A exclusão do serviço ativo da Polícia Militar e consequente desligamento da Organização a que estiver vinculado o policial-militar decorrem dos seguintes motivos: (...) IV - perda do posto e patente; (...) VI - exclusão a bem da disciplina; (...)”